Tribunal: CARF
Processo: 10880.688839/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688839/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.386 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
TAKEDA PHARMA LTDA. (NOVA DENOMINAÇÃO DE NYCOMED
PHARMA LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCTF. DECLARAÇÃO. DIRF RETIFICADORA. PROVAS DA REDUÇÃO.
É necessário que se demonstre por meio de documentação hábil a natureza do
erro cometido na DCTF, pois somente retificação da DCTF e/ou de DIRF não
são, isoladamente, hábeis ao reconhecimento da existência do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo partes do relatório e voto da decisão recorrida:
Relatório
Em 20/05/2008, a interessada transmitiu à RFB a DCOMP de no [...], na qual
informa, a título de crédito, pagamento indevido ou a maior do código 0561
(IRRF - rendimento do trabalho assalariado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688839/2009-06
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688839/2009-06

Os dados do DARF informado na DCOMP são os seguintes:
● Período de Apuração: 29/02/2008
● CNPJ: 60.397.775/0001-74
● Código da Receita: 0561
● Data de Vencimento: 10/03/2008
● Valor do Principal: 603.004,95
● Valor da Multa: 0,00
● Valor dos Juros: 0,00
● Valor Total do Darf: 603.004,95
● Data de Arrecadação: 10/03/2008
Vale destacar ainda as seguintes informações prestadas na DCOMP:
● Valor Original do Crédito Inicial: 24.201,16
● Crédito Original na Data da Transmissão: 24.201,16
● Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: 24.201,16
Em 23/10/2009, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 849869845, que
não homologou a compensação declarada na referida DCOMP.
Segundo o despacho decisório, a partir das características do DARF
discriminado na DCOMP, foi localizado um pagamento, abaixo identificado,
mas integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
DCOMP.

Em 06/11/2009 (sexta-feira), a interessada foi cientificada, por via postal, do
referido despacho decisório.
Em 08/12/2009, apresentou-se manifestação de inconformidade, cujo teor pode
ser assim resumido:
● A manifestação de inconformidade é tempestiva.
● Durante o mês de fevereiro de 2008, a requerente reteve e recolheu o IRRF
devido sobre seus pagamentos.
● Entretanto, para os pagamentos do código 0561, o valor recolhido e
declarado em DCTF foi maior do que o efetivamente devido.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688839/2009-06

● Isso se constata da DIRF retificadora do ano-calendário 2008 (doc. 04),
elaborada com base em suas demonstrações contábeis e folha de pagamento.
● A requerente deveria ter recolhido, e declarado na DCTF, o valor de R$
555.078,99, que confere com a DIRF e com a folha de pagamento, mas, por
equívoco, declarou e pagou o valor de R$ 603.004,95.
● O valor recolhido, de R$ 603.004,95, foi maior que o devido, de R$
555.078,99, apurando-se um saldo suficiente para compensar o débito objeto
da DCOMP, de R$ 24.201,16 (doc. 07).
● O mero erro de preenchimento de obrigação acessória – DCTF – não tem o
condão de ensejar a exigência de tributo indevido.
● Não é o fato de o contribuinte ter declarado e confessado o débito por meio
de DCTF que o torna imutável ou inatingível.
● No caso em apreço, o erro no preenchimento da DCTF foi devidamente
comprovado mediante a posterior entrega da DIRF.
● Deve a autoridade administrativa diligenciar na busca da verdade material,
para, apenas após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o
tributo devido.
● Privilegiar o engano cometido, em detrimento da verdade dos fatos, não
apenas afronta os princípios da legalidade tributária e da verdade material,
como significa usurpar o direito de compensar o crédito apurado, garantido no
art. 74 da Lei n° 9.430/96 e nos artigos 165 e 170 do CTN.
● Requer-se seja conhecida e provida a manifestação de inconformidade para,
desconsiderando o erro formal no preenchimento da DCTF, seja reconhecida a
existência do crédito de R$ 24.201,16 e homologada a compensação,
extinguindo-se o débito exigido.
● No mais, considerando os erros no preenchimento da DCTF, requer-se a
retificação de oficio das incorreções acima expostas.
● A requerente julga ter demonstrado documentalmente seu direito, porém,
caso assim não se entenda, requer seja intimada para que apresente
documentos complementares, em atendimento ao princípio da verdade
material.
● Documentos anexados à manifestação de inconformidade:
o Documentos societários;
o Procuração e substabelecimentos;
o Aviso de recebimento e cópia do despacho decisório;
o Cópia da DIRF do ano-calendário de 2008;
o Cópia de DARF no valor de R$ 603.004,95;
o Cópia da DCTF mensal de fevereiro de 2008;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688839/2009-06

o Cópia da DCOMP.
É o relatório.

Voto
Presentes os pressupostos de admissibilidade, toma-se conhecimento da
manifestação de inconformidade.
[...]
Dito isso, passa-se à análise do direito creditório.
O crédito utilizado na DCOMP em questão, de R$ 24.201,16, decorre de
alegado pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 0561; PA fev/2008).
O valor do respectivo débito (código 0561; PA fev/2008), segundo o que consta
da DCTF original, é de R$ 603.957,44.
Tal débito foi quitado por três pagamentos, nos valores de R$ 187,83, R$
764,66 e R$ 603.004,95, sendo esse último justamente o que se alega ter sido
efetuado em valor maior que o devido, dando origem ao crédito em questão.
Segundo a interessada, o montante efetivamente devido seria de apenas R$
555.078,99, valor exato da retenção declarada em Dirf.
Ocorre que a DCTF não foi retificada, de sorte que, salvo comprovação
inequívoca da ocorrência de erro de fato no seu preenchimento, não há como
desconsiderar o valor do débito ali confessado.
Cabia à interessada, portanto, demonstrar que o valor efetivamente devido a
título de IRRF não mais seria de R$ 603.957,44, tal qual declarado em DCTF,
mas sim de apenas R$ 555.078,99 (diferença de R$ 48.878,45).
Pois bem, os documentos anexados à manifestação de inconformidade apenas
confirmam que o débito apurado em DCTF é maior que a retenção declarada
em Dirf.
Importa registrar, ainda, que, no quadro “Tributação com exigibilidade
suspensa” da Dirf, a interessada declarou, relativamente ao mês de fevereiro
de 2008, rendimentos tributáveis de R$ 182.000,00 e imposto retido de R$
48.967,83.
Ela não apresentou, contudo, nenhum documento comprobatório ou
esclarecimento no que diz respeito ao imposto com a exigibilidade suspensa.
Confira-se abaixo as informações do código 0561 prestadas na Dirf
retificadora entregue em 16/10/2009:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688839/2009-06

Com efeito, a documentação apresentada não autoriza, de forma alguma,
inferir que o valor efetivamente devido seja o informado em Dirf, e não o
confessado em DCTF.
Tenha-se em mente que a demonstração de que houve pagamento em valor
maior que o devido exige, necessariamente, que se leve em consideração todos
os fatos geradores ocorridos no respectivo período de apuração, e não apenas
um ou alguns destes.
Bem teria feito a interessada se instruísse sua manifestação de inconformidade
com o seguinte conjunto probatório: a) detalhamento da composição do débito
em questão (código 0561; PA fev/2008), cujo valor, segundo o que se alega,
seria de apenas R$ 555.078,99; b) documentos comprobatórios de todas as
operações sobre as quais incidiu o imposto; c) comprovação do devido registro
dos fatos em sua escrituração; d) comprovação da suspensão da exigibilidade
do imposto no valor de R$ 48.967,83.
Cabia à interessada, ainda, a prova de ter assumido o encargo financeiro
relativo ao IRRF indevidamente retido ou de estar expressamente autorizada,
pelo contribuinte que sofreu a retenção, a receber a respectiva restituição, tal
qual exigido pelo art. 166 do CTN:
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688839/2009-06

haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.”
Ora, não tendo sido devidamente comprovado o alegado erro no preenchimento
da DCTF, descabe falar em retificação de ofício dos valores nela declarados.
Tampouco há como reconhecer a existência do alegado pagamento a maior.
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de
provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei
no 5.869, de 1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão
pela qual não se pode homologar a compensação em discussão neste processo.
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de juntada posterior de
documentos e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter a não homologação da compensação em
discussão neste processo.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 16 de dezembro de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 14 de janeiro de 2016, no qual, após repetir toda a situação já
relatoriada na decisão recorrida (origem do alegado crédito, valor informado e recolhido a maior,
em DCTF, retificação de DIRF, etc), reitera que o valor de IRRF com exigibilidade suspensa foi
indevidamente recolhido e esta seria a diferença (DIRF x DCTF) que gera o crédito.
Em suas palavras:

[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688839/2009-06

[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A decisão de piso apontou que faltava algum documento que demonstrasse o
equívoco cometido na DCTF, ou seja, uma documentação pertinente que comprovasse o
recolhimento a maior e, portanto, justificasse a redução do débito informado na DCTF.
Neste sentido a DRJ destacou, em face do alegado na Manifestação de
Inconformidade, que a Contribuinte poderia ter apresentado “a comprovação da suspensão da
exigibilidade do imposto no valor de R$ 48.967,83” e, nem assim a Recorrente preocupou-se
em trazer agora em sede recursal o aludido documento, limitando-se, desde sempre, a repetir que
sua DIRF retificadora seria suficiente à comprovação.
Entendo, entretanto, que a simples retificação da DIRF, que a Recorrente
considera como comprovante hábil ao alegado crédito, não seja suficiente à comprovação do
crédito pleiteado para fins de compensação com débito(s) da Recorrente.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.688839/2009-06

Afinal, há que se ter uma razão para a redução do débito informado na DCTF, e a
Recorrente informou qual seria, e há indícios, apenas, de que assim seja, entretanto, não se
preocupou em trazer a prova material do alegado, no caso, a comprovação do tributo
indevidamente recolhido por estar com sua exigibilidade suspensa.
E oportunidades não lhe faltaram, soando despropositada sua afirmação de que o
Fisco quedou-se “...inerte na busca da verdade material.”
É necessário que se demonstre por meio de documentação a natureza do erro
cometido, pois somente a retificação da DCTF e/ou de DIRF não são, isoladamente, hábeis ao
reconhecimento da existência do crédito.
A decisão de piso foi contundente e apontou de forma clara o que a Recorrente
necessitava fazer, alertara que faltavam documentos de força probatória suficiente à certeza da
origem do crédito pleiteado e, mesmo assim, a Recorrente trouxe ao recurso voluntário apenas a
sua DIRF retificadora.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 136
DF CARF MF
Original